Tribunal: TJBA
Processo: 8082100-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082100-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA MOREIRA FONTES

Advogado(s)
:
RAPHAEL VELLOSO BORGES, DANIEL CESAR FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TEMA 1.150 DO STJ. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO OCORRIDA NO MOMENTO DO SAQUE INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por MARIA DA GLORIA MOREIRA FONTES em face de Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de revisão de saldo da conta PASEP, fixando o termo inicial na data do saque integral dos valores.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a existência de suposta omissão no acórdão quanto à aplicação da teoria da
actio nata
e do Tema 1.150 do STJ, sob o argumento de que a ciência do dano teria ocorrido apenas com a obtenção de extratos em 2024; (ii) a pretensão de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. Razões de Decidir

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou de maneira clara e expressa que, à luz do Tema 1.150 do STJ, a ciência inequívoca do suposto desfalque ocorre no momento do saque integral dos valores depositados, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional decenal, e não a data de solicitação administrativa de documentos realizada anos após o evento.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado não autoriza a oposição dos aclaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

5. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, tornando desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"A discordância da parte com a interpretação jurídica conferida pelo Tribunal — no sentido de que o termo inicial da prescrição do PASEP é a data do saque integral e não a da obtenção posterior de extratos — não configura omissão sanável via embargos de declaração. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os aclaratórios que visam unicamente à rediscussão do mérito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº

8082100-81.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
MARIA DA GLORIA MOREIRA FONTES
, e, como Embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça